Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE DESCONTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos automáticos em conta corrente decorrentes de empréstimo bancário.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno do pedido de cancelamento dos descontos automáticos realizados pelo banco na conta corrente da agravante.
III. Razões de decidir: A decisão de primeiro grau foi mantida, pois não havia transcorrido o prazo para o banco proceder ao cancelamento dos débitos na conta corrente da agravante, conforme notificação. Além disso, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se que o recurso seja manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não se verificou no caso.
IV. Dispositivo: Não conhecido o agravo interno. Desprovido o agravo de instrumento.